Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-58.2025.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001635-58.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VAGNER PONTES DOS SANTOS - CPF: 945.749.521-72 (APELANTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), DEUSIMAR JULIA DE MOURA PONTES CRUZ - CPF: 023.631.501-39 (APELADO), ANDRE LUIZ ALVES CRUZ - CPF: 003.151.311-52 (APELADO), GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - CPF: 022.285.181-31 (ADVOGADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DE AVALIAÇÃO. VIA ELEITA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. FUNGIBILIDADE PROCEDIMENTAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à penhora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por considerar inadequada a via eleita para impugnar avaliação judicial de bem penhorado. O apelante sustentou a legalidade da via eleita com base no art. 917, II,

§1o
,

do CPC e apresentou laudo técnico indicando valor de mercado superior ao da avaliação oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impugnação à avaliação judicial do bem penhorado por meio de embargos à penhora, à luz do art. 917, §1o, do CPC, ou se a única via possível seria a simples petição nos autos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 917, §1o, do CPC utiliza linguagem facultativa ao dispor que a avaliação pode ser impugnada por simples petição, não excluindo outras vias legalmente previstas, como os próprios embargos à execução.

4.
O inciso II do caput do art. 917 do CPC expressamente autoriza o uso dos embargos para alegação de avaliação errônea, sendo juridicamente possível a via eleita pelo executado.

5.
A extinção do feito com base exclusivamente na forma utilizada, sem análise do mérito, contraria o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), que veda nulidades processuais sem demonstração de prejuízo.

6.
A jurisprudência majoritária admite o aproveitamento de peças processuais por aplicação da fungibilidade, desde que haja compatibilidade de conteúdo e finalidade, o que se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A impugnação à avaliação judicial do bem penhorado pode ser veiculada tanto por simples petição como por embargos à execução, conforme faculta o art. 917, II e §1o, do CPC.
2.

A escolha da via processual, quando juridicamente admissível e não causadora de prejuízo, deve ser respeitada à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade procedimental.
3.
É nula a sentença que extingue o processo sem exame do mérito com fundamento exclusivo em suposta inadequação formal da via eleita, quando o ordenamento jurídico admite alternativas válidas para a manifestação da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 917, II e §1o; 277; 525, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/RJ,
AgInt
104339-05.2023.8.19.0000, rel. Des. Fernando Cesar Ferreira Viana,
DJe
12.04.2024;

TJ/PR, Ap.
Cív
. 0002668-90.2018.8.16.0001, rel. Des.
Sigurd
Roberto
Bengtsson
,
DJe
19.08.2019;

TJ/MG, Ap.
Cív
. 10313170128059001, rel. Des. Roberto Vasconcellos,
DJe
13.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto por
VAGNER PONTES DOS SANTOS
, contra a
sentença proferida
pela MM. Juíza de Direito Katia Rodrigues Oliveira
nos autos d
os
embargos à
penhora
(embargos à execução)
opostos
contra
DEUSIMAR JULIA DE MOURA PONTES CRUZ e ANDRÉ LUIZ ALVES CRUZ
,

que
indeferiu a inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, I, do
Código de Processo Civil,
sob o argumento de inadequação da via eleita, por se tratar de impugnação à avaliação do bem penhorado que deveria ter sido apresentada por simples petição nos autos da execução principal.

Em suas razões
recursais
,
o

a
pelante
alega
,
em síntese,
que a decisão de primeiro grau, ao extinguir o processo com base no artigo 917, §

1o, do CPC, incorre em equívoco jurídico, pois o dispositivo em questão apenas faculta, e não impõe, o uso de simples petição para arguição de avaliação incorreta.

Aduz que a via eleita
,
embargos à penhora
,
é legal e adequada, conforme inciso II do caput do mesmo artigo. Requer, com base na demonstração do real valor do bem por meio de laudo técnico, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de alienação judicial do imóvel por valor inferior ao de mercado.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença para permitir o regular prosseguimento dos embargos.

Não há contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual (id. 319116894).

O recurso
é tempestivo

(I
d
.
319116893
),
e o apelante beneficiário da justiça gratuita (Id. 319376882).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,
quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, entendo que se mostra prejudicado diante do presente julgamento de mérito, uma vez que a análise da controvérsia em sede recursal esgota o objeto da medida cautelar requerida.

Assim, não conheço do recurso nesse particular, por ausência superveniente de interesse recursal
.

Superada essa preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de
embargos à penhora
opostos por
W
agner Pontes dos Santos

em face de
A
ndré Luiz Alves Cruz

e
D
eusimar Julia de Moura Pontes
, no bojo do
cumprimento de sentença oriundo de
ação de cobrança
fundada em contrato particular de compra e venda de semoventes.

A penhora recaiu sobre imóvel rural de titularidade do
apelante (Id. 319116882 – fl. 8)
, avaliado judicialmente em R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais
, Id. 319116892
)
. Inconformado com o valor atribuído ao bem, o executado manejou os
“
embargos
à penhora”
com fulcro no artigo 917, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a avaliação se mostra notoriamente inferior ao valor de mercado, conforme laudo técnico particular que estima o imóvel em R$ 280.000,00
(duzentos e oitenta mil reais, Id. 319116883 – fls. 1/5)
.

A
sentença recorrida, todavia, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o argumento de que a matéria alegada deveria ter sido deduzida por simples petição, conforme autorizado pelo §

1o do artigo 917 do CPC, razão pela qual considerou inadequada a via dos embargos
.

Eis o teor da sentença objurgada,
no que
pertine
:

“
Trata-se de EMBARGOS À PENHORA opostos por WAGNER PONTES DOS SANTOS.

O executado/embargante discorda do valor da avaliação do imóvel penhorado nos autos no

1000354-72.2022.8.11.0028.

Pois bem.

O art. 917. §1o do CPC assim disciplina:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no

prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

A petição inicial deve ser indeferida por inadequação da via eleita, uma vez que o embargante

deveria ter feito por simples petição nos autos da execução, conforme art. 917, II, e §1o do Código de Processo

Civil.

O CPC já determina que a discordância com o valor da avaliação deve ser impugnada por

SIMPLES PETIÇÃO e não em autos apartados, tratando-se, portanto, de EXPRESSO descumprimento de lei.

Não havendo previsão legal para distribuir embargos somente para discussão acerca do valor da

avaliação do imóvel.

Posto isso, julgam-se extintos estes embargos à penhora.

Com fundamento no artigo 485, I, do CPC, extingue-se o feito, sem resolução de mérito.

Torno as custas inexigíveis, vez que DEFIRO a justiça gratuita.

Cabe ao executado/embargante juntar a petição inicial e
esta
sentença nos autos da execução

em que o imóvel foi penhorado, no prazo de 05 dias.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e

anotações de estilo,

ARQUIVEM-SE os autos
.”. (Id. 319116889).

Contra essa sentença,
se insurge o
apelante
, requerendo o regular processamento do feito sob o argumento de que a via eleita é juridicamente idônea, tratando-se de hipótese expressamente prevista no rol do
caput
do artigo 917.

Pois bem.

A controvérsia recursal está centrada na adequação da via eleita pelo executado para impugnar o valor atribuído ao bem constrito, tema que demanda análise técnico-jurídica à luz do sistema processual vigente.

No caso,
cumpre registrar que o art. 917, §1o, do CPC dispõe:

“
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

II -
penhora
incorreta ou
avaliação errônea
;

[...]

§ 1o. A incorreção da penhora ou
da avaliação

poderá
ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato
.”

A redação da norma é clara ao conferir faculdade processual ao executado, ao empregar o termo “poderá”, indicando que a via da simples petição não é exclusiva nem obrigatória. Ademais, o
caput
do mesmo dispositivo, em seu inciso II, expressamente admite a alegação de avaliação errônea no bojo dos embargos à execução.

De igual modo, o art. 525, §

1o, IV, do CPC, ao tratar da impugnação ao cumprimento de sentença, também prevê a possibilidade de arguição da avaliação equivocada. O sistema processual, portanto, abre ao executado múltiplas vias formais para suscitar a mesma matéria de defesa, devendo prevalecer, na interpretação da norma, a finalidade da medida e a boa-fé da parte.

No caso concreto, o executado apresentou embargos em que impugna a avaliação do imóvel rural penhorado, sustentando que o valor atribuído está em desconformidade com o mercado, instruindo a petição com laudo técnico que aponta discrepância significativa. A via processual escolhida encontra amparo legal expresso no art. 917, II, do CPC e foi manejada dentro do prazo legal, com apresentação de documentos relevantes e argumentos que reclamam análise de mérito.

Ocorre que o juízo de origem, interpretando de forma restritiva o §1o do art. 917, extinguiu o feito prematuramente, ignorando não apenas a possibilidade legal de uso dos embargos, como também o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art
igo
277 do mesmo diploma, segundo o qual o vício na forma do ato não acarreta nulidade se não houver prejuízo à parte contrária.

“
Art. 277.
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
”
.

Como reiteradamente reconhecido pelos tribunais, a avaliação equivocada pode ser veiculada por simples petição, por impugnação ao cumprimento de sentença ou mesmo por embargos, sem que isso configure erro grosseiro. Nessas hipóteses, a forma deve ceder à substância, desde que respeitados os direitos das partes e assegurado o contraditório.
Vejamos:

“
[...]
2. Diante da ausência do pagamento do débito foi determinada a imediata penhora e avaliação de imóvel de propriedade do executado para garantia da execução. 3.
Apresentada, pelo executado, dentro dos próprios autos, impugnação à avaliação aduzindo que o valor está inferior ao valor médio do mercado, postulando nova avaliação, de modo que seja possível a adequação do valor real do bem e o fixado em sede de avaliação pelo Oficial de Justiça. 4. O Juízo a quo indeferiu o pedido do executado, partindo da premissa de que o Oficial de Justiça é detentor de fé pública e que a discussão da matéria depende de dilação probatória, devendo ser questionada por via própria. 5. O artigo 917 do CPC dispõe sobre as matérias que o executado poderá arguir por meio de embargos à execução, porém, em seu parágrafo 1o, autoriza que a irresignação quanto à avaliação do bem penhorado poderá ser impugnada por mera petição nos autos, não se justificando, assim, o indeferimento do pedido do executado sob o fundamento de eleição da via incorreta.
6. Quanto à avaliação pelo Oficial de Justiça, o regramento processual civil confere ao referido servidor a avaliação de bens em processos judiciais e somente pode ser afastada nas hipóteses ressalvadas pela lei. Artigo 870 do CPC. 7. Entretanto, observa-se que o servidor da Justiça ao proceder a avaliação não anexou aos autos o laudo com as características e os critérios utilizados para a avaliação. 8. A ausência do laudo de avaliação, que é imprescindível para demonstração da metodologia utilizada para a fixação do valor do bem, justifica a necessidade de renovação da diligência por se comparar a erro na avaliação, a teor do disposto no inciso I, do art. 873 do CPC. 9. A renovação do ato se dará tão somente para suprir irregularidade formal, plenamente sanável por meio de nova diligência realizada por Oficial de Justiça
Avaliador, porquanto o referido servidor possui fé pública, sendo dispensável a nomeação de perito expert para o mister. 10. PROVIMENTO DO RECURSO, para determinar a realização de nova avaliação a ser realizada por Oficial Justiça Avaliador, observadas todas as formalidades legais, inclusive com indicação de pesquisas mercadológicas da região devendo, ainda, especificar as características que influenciam no valor atribuído ao bem, a fim de garantir que a avaliação esteja condizente com a realidade do mercado imobiliário local
”
.

(TJ
/
RJ
, 7a Câmara Cível, agravo de instrumento
104339
-
05
.
2023
.
8
.
19
.
0000
, r
elator
Desembargador Fernando Cesar Ferreira Viana,
Dje
12/04/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS QUE PODEM SER ARGUIDAS TANTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO EMBARGOS DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 525 E 917 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E FUNGIBILIDADE. EMBARGOS QUE DEVEM SER RECEBIDOS COMO IMPUGNAÇÃO E TER SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1
.

Não obstante o apelante seja demandado em ação de prestação em fase de cumprimento de sentença, possível o recebimento dos embargos opostos como impugnação ao cumprimento da sentença, uma vez que as matérias elencadas podem ser arguidas tanto em impugnação quanto embargos, conforme os artigos 525 e 917 do CPC. 2. Tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas e fungibilidade, a sentença deve ser anulada e a impugnação recebida, devendo ter seu regular prosseguimento.
3. Recurso conhecido e provido
”
. (TJ
/
PR
,
11a C
âmara
Cível
, apelação
0002668-90.2018.8.16.0001
, relator
Desembargador
Sigurd
Roberto
Bengtsson
,
Dje

19/08/2019)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL
–

‘
EMBARGOS À PENHORA
’
OPOSTOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - TEMA DE ORDEM PÚBLICA - RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO SIMPLES PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONSTRIÇÃO - CABIMENTO -APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA EFETIVIDADE E DA FUNGIBILIDADE. -
Em se tratando de fase de Cumprimento de Sentença, a forma legalmente prevista para a oposição à penhora é o incidente de Impugnação nos respectivos autos, consoante o art. 525, § 1o, IV, do CPC/2015, ou a apresentação de simples Petição, a teor da previsão do § 11, do referido Código - A Inicial dos
‘
Embargos à Penhora
’
, distribuídos por dependência ao Cumprimento de Sentença, em que a parte Executada visa ao reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família (tema de ordem pública), deve ser admitida como simples
Petição de impugnação à constrição, por aplicação dos Princípios da Instrumentalidade das Formas, da Efetividade e da Fungibilidade
”
.

(TJ
/
MG
, apelação
10313170128059001,
r
elator
Desembargador
Roberto Vasconcellos,
D
je
13/03/2018)
.

Não se trata aqui de inovação recursal ou substituição de causa de pedir, mas apenas de reconhecimento da fungibilidade procedimental, cabendo ao julgador zelar pela efetividade da tutela jurisdicional, evitando decisões meramente formais que impedem o exame do mérito.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, com o consequente recebimento da peça apresentada como impugnação ao cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, como petição simples, conforme faculta o art. 917, §1o, do CPC, de modo a viabilizar o regular prosseguimento do feito com análise do pedido formulado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para o fim de anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito, recebendo-se a peça de ingresso como impugnação ao cumprimento de sentença ou, alternativamente, como petição simples, nos termos do artigo 917, §

1o, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025